Tribunal: TJES
Processo: 5009593-87.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009593-87.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JARBAS FRANCA
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5009593-87.2021.8.08.0048

RECORRENTE: JARBAS FRANCA

RECORRIDO: CLARO S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE: A SRA. JUÍZA DE DIREITO

FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela recorrente/requerente em face de
sentença que julgou parcialmente procedente o pleito, declarando inexigibilidade do débito objeto da lide, contudo, improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar violação de personalidade jurídica do autor provocada pela ré/recorrida.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões tempestiva.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

O recorrente/requerente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, conforme art. 98 do Código de Processo Civil, dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que
o autor descobriu existência de débito em seu nome com a empresa ré, o que entende por indevido, vez que alega jamais ter contratado os serviços desta, e, entendendo a autora pela irregularidade das cobranças promovidas pela recorrida, postulou declaração de inexigibilidade do débito e
condenação ao pagamento de
indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese as alegações recursais de
que as cobranças indevidas e sucessivas seriam capaz
es
de ensejar
violação a personalidade jurídica autoral
, entende-se que tal tese não deve prosperar, isso porque, no caso dos autos não se observa conduta praticada pela empresa ré capaz de lesar os direitos de personalidade da parte recorrente ou de gerar abalo à sua órbita moral, ou então presença de lesão moral presumida, como, por exemplo, negativação indevida em órgão de proteção ao crédito, consoante jurisprudência do STJ.

Por fim, tendo em vista o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de não reconhecer a existência de lesão moral presumida decorrente de cobrança indevida, falha na prestação do serviço ou inadimplemento contratual,
deveria o autor/recorrido ter comprovado o alegado dano à personalidade
, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC, o sucumbindo do ônus que lhe cabia,
motivo pelo qual se vota pela manutenção da r. sentença que afastou a condenação da ré
ao pagamento
por danos morais indenizatórios.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, mas lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença, nos termos do art. 46 e
da Lei 9.099/95.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa (R$22.000,00), na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15.

É como voto
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.